Tribunal: TJDFT
Processo: 0722969-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o autor/recorrente invoca a nulidade do auto de infração no YE02200561, ante a ausência de dupla notificação, fato que o impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, que pugna pela manutenção da sentença.
3. No caso, a autuação impugnada foi realizada de forma presencial, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A, do CTB), situação que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB.
4. Conforme assinalado na sentença: “[...] No caso dos autos, o auto de infração no YE02200561, lavrado pelo DER-DF, cometida em 15/09/2023, cuja expedição da notificação da autuação foi em 17/09/2023, data limite para interposição da defesa prévia em 17/11/2023 e a expedição da notificação da penalidade se deu em 04/12/2023. Insta apontar que, não há nos autos informação no sentido de que houve apresentação de defesa prévia à autuação lavrada, de forma que o prazo decadencial referente a ser aplicado ao presente caso é o de 180 dias a contar da data da autuação. Não obstante, note-se que, além de a parte autora não ter logrado êxito em comprovar qualquer nulidade da autuação, verifico que foi respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do cometimento da infração, para a expedição da notificação da penalidade de aplicação de multa, motivo pelo qual não há que se falar em decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. [...]”.
5. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o auto de infração no YE02200561 é legítimo, porquanto o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ.No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente (artigo 373, inciso I, do CPC).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.